Tribunal: TJMT
Processo: 1020006-96.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020006-96.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 697.092.621-49 (ADVOGADO), RUDESON FELIPE CASTRO DOS SANTOS - CPF: 041.177.171-03 (INTERESSADO), 3 VARA CRIMINAL CUIABA (IMPETRADO), LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 697.092.621-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RUDESON FELIPE CASTRO DOS SANTOS - CPF: 041.177.171-03 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), C.A.P. TEIXEIRA EIRELI - CNPJ: 03.235.697/0001-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO DA ORIGEM
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O decreto prisional apresenta fundamento concreto, explicitado na existência da materialidade delitiva, indícios de autoria e na gravidade concreta da conduta delitiva. A imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva do paciente, está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pela reiteração criminosa.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada- Dra. Lidiana Castro de Oliveira, em favor de
RUDESON FELIPE CASTRO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos nº
1014416-12.2021.8.11.0042.

A impetrante noticiou que o paciente se encontra preso, preventivamente, pela prática, em tese, do delito de furto.

Sustentou, em resumo, que não estão presentes os requisitos da prisão cautelar, bem assim que o Paciente sofre de transtorno mental, e que se encontra em tratamento, o que autoriza a revogação da prisão preventiva.

Nesses termos, requer a concessão liminar em favor do paciente, revogando-se a prisão preventiva decretada e ao final julgado procedente o pedido, confirmando a liminar, concedendo a ordem ao paciente,
se necessário, com fixação das medias cautelares diversas da prisão, descritas no art. 319, do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista Márcio Vidal (id. 108192477).

As informações vieram aos autos (id. 109066615).

Nesta instância revisora, o Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha opinou pela
concessão parcial da ordem,
para que seja substituída a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP (id. 1111124997).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o paciente
RUDESON FELIPE CASTRO DOS SANTOS
praticou, em tese, o delito de furto, conforme infere-se do feito nº

1014416-12.2021.8.11.0042- PJe 1º grau, tendo sido, inclusive, denunciado, pelo mesmo fato, na data de
03/11/2021
, com audiência designada para o dia
12/01/2022
, às 15h.

Examinado o pleito de liminar pelo Desembargador Plantonista Márcio Vidal, entendeu naquele momento, a inexistência de ilegalidade ou qualquer outro tipo de constrangimento ilegal manifestos por parte da r. decisão combatida, que pudessem justificar o deferimento do provimento judicial então vindicado.

Com efeito, os fundamentos prevalecem íntegros, à ausência de mudança fático-jurídica, daí porque são adiante transcritos para compor este voto, até para evitar desnecessária repetição e tautologia,
in verbis
:

“(...) De fato, extrai-se dos autos que o Paciente praticou, em tese, o delito de furto, conforme infere-se do feito n. 1014416-12.2021.8.11.0042, na instância de piso, tendo sido, inclusive, denunciado, pelo mesmo fato, na data de 03 de novembro de 2021.

Assim, presente o
fumus comissi delicti
.

De outro giro, ressai, também, o
periculum libertatis
, tendo em vista as condutas noticiadas nos autos, ou seja, de que respondeu, anteriormente, pelos delitos de roubo e estelionato; logo, o Paciente tem reiterado sua prática de atos criminosos, de modo que entendo que a manutenção da medida cautelar, no momento, é necessária.

Frise-se que o argumento de o Paciente sofrer de doença mental (Transtorno Afetivo Bipolar e transtorno mental e comportamental devido ao uso de substâncias psicoativas) não é suficiente para afastar a sua segregação cautelar, na medida que, conforme a pesquisa realizada, o tratamento pode ser levado a efeito por meio medicamentoso, cujos fármacos são, inclusive, fornecidos pelo SUS
[1]
, logo, a terapêutica poderá ser concretizada enquanto ele permanecer preso.

Não bastasse, esta Corte de Justiça, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1005670-87.2021.8.11.0000, cujo Impetrante era, também, a pessoa de Rudeson Felipe Castro dos Santos, já decidiu que a doença mental do Paciente não é apta para afastar a sua segregação cautelar. Veja-se a ementa do Acórdão:

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DESPROPORCIONALIDADE FACE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DEMONSTRANDO QUE A CONDIÇÃO MÉDICA DO PACIENTE RECOMENDA A REVOGAÇÃO DO CÁRCERE – AGENTE QUE RECEBE O TRATAMENTO INDICADO INTRAMUROS ­– ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A aplicação de golpes na venda de veículos utilizando o site OLX, em várias cidades do estado, alinhado ao descumprimento das condições da prisão domiciliar anteriormente imposta, inclusive com rompimento da tornozeleira eletrônica, demonstra a tendência delitiva do agente que justifica a prisão cautelar.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime de cumprimento.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

A prisão cautelar deve ser preservada quando não há provas que a condição médica do paciente compromete seu discernimento, ou que não é possível ele receber o tratamento adequado intramuros.

Como bem consignou o douto Relator do citado
Habeas Corpus
, o Desembargador Orlando de Almeida Perri,

Embora os documentos médicos que instruem a impetração demonstrem que ele – por ser usuário de drogas – desenvolveu várias enfermidades psicológicas/psiquiátricas e faz uso de medicação controlada, não há provas que a condição médica invocada compromete seu discernimento.

De fato, o Laudo Pericial n. 1.1.02.2019.025753-01, confeccionado em 14-10-2019, concluiu que:

Após a avaliação do periciado, entrevista com familiar e análise dos autos e dos diversos relatórios médicos, conclui que ele é portador de quadro compatível com transtorno afetivo bipolar e transtorno mental e comportamental devido ao uso de substâncias psicoativas, classificados no CID 10, respectivamente, como F31 e F19.2.

O transtorno afetivo bipolar é caracterizado por dois ou mais episódios nos quais o humor e o nível de atividade do sujeito estão profundamente perturbados, sendo que este distúrbio consiste em algumas ocasiões de uma elevação do humor e aumento da energia e da atividade (hipomania ou mania) e em outras, de um rebaixamento do humor e de redução da energia e da atividade (depressão).

O transtorno mental e comportamental devido ao uso de substâncias psicoativas é um conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após repetido consumo de uma substância psicoativa, tipicamente associado ao desejo poderoso de tomar a droga, à dificuldade de controlar o consumo, à utilização persistente apesar das suas conseqüências nefastas, a uma maior prioridade dada ao uso da droga em detrimento de outras atividades e obrigações, a um aumento da tolerância pela droga e por vezes, a um estado de abstinência física.

Na época dos fatos o periciado era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos atos e de determinar-se de acordo com este entendimento (Id. 82310980 - Pág. 1-9).

Não por outro motivo é que o argumento foi rechaçado na origem,
verbis
:

Pois bem, tocante à suposta enfermidade mental que acomete o acusado, ainda que haja a apresentação de laudos médicos indicando ser portador de “Transtorno Afetivo Bipolar” associado a TDHA e em fase depressiva - CID 10 – F 31.4 (ID 50986179), apresentando humor deprimido, ideação de suicídio recorrente, ansiedade intensa e perda de energia (ID 50986181), referidos laudos se limitam a apontar que o autuado está incapacitado para as atividades laborais, bem como de retornar seus estudos, constando do laudo médico, datado de 17.09.2020, e aportado sob ID 50986181.

[...]

Logo, diante dos laudos juntados aos autos, não é possível verificar se, ao tempo do suposto crime, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, que deverá ser apurado durante a instrução processual acaso seja suscitada a instauração do incidente de insanidade mental.

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva arguida e dou regular prosseguimento ao feito [...] (Id. 82775271 - Pág. 2-3).

Ademais, como informou a autoridade coatora, “os documentos juntados nos IDs 51655659, 51656513 e 51655669, demonstram que o acusado está recebendo tratamento médico dentro do estabelecimento prisional, além de ter sido avaliado pelo CAPS local” (Id. 82775271 - Pág. 8).

Assim sendo, pelo menos por hora, não há se falar em revogação da prisão cautelar em decorrência da condição médica invocada:

[...] Incabível o deferimento de pedido de substituição da custódia por internação para tratamento psiquiátrico, inclusive em clínica particular, em hipótese na qual o paciente recebe acompanhamento no estabelecimento prisional, tendo o psiquiatra responsável administrado medicação e avaliado que ele responde adequadamente ao tratamento ambulatorial. Ademais, embora tenha sido instaurado incidente de insanidade mental, o procedimento não foi ainda concluído, tendo a defesa requerido esclarecimentos adicionais ao perito sobre o laudo juntado. Desse modo, não há, sequer, comprovação efetiva de que sua condição demanda, de fato, internação. Os sintomas de depressão observados, conforme exposto, tem sido adequadamente acompanhados por psiquiatra, e a terapêutica, segundo ele, apresentado resultados satisfatórios. (STJ, HC 613.135/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

PROCESSO PENAL – RECURSO EM
HABEAS CORPUS
– FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE, ESTUPRO E VENDA OU ENTREGA DE BEBIDA ALCOÓLICA A CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENSÃO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO PERICIAL PELA INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A internação provisória constitui uma medida cautelar diversa da prisão e é cabível "nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração".

2. No caso, não há nos autos perícia que conclua pela semi-imputabilidade ou inimputabilidade do recorrente, de modo que é descabida a substituição da prisão preventiva por medida de internação provisória.

3. Recurso em habeas corpus desprovido. (STJ, RHC 102.988/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018).

Diante desse cenário, entendo que, nesse particular, não há ilegalidade na decisão impugnada, a ser sanada por meio da presente ação constitucional. (....)” (sic) (destacamos)

Como se pode observar, a prisão preventiva foi decretada especialmente em razão da reiteração criminosa do paciente o qual,
responde a outros processos criminais pela prática dos crimes
de roubo e estelionato.

Não bastasse isso, verifica-se que na data do crime de furto em comento,
24/09/2021
, o paciente estava em liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por força da decisão proferida em
20/04/2021
, nos autos nº
1000331-80.2021.8.11.0087
– Pje 1º grau
(id. 53865438).

Desse modo, diante do contexto acima descrito, verifica-se que se encontram presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta restam devidamente evidenciados.

Sendo assim e visando assegurar à ordem pública, assim como diante da materialidade do delito e de indícios suficientes da autoria, tudo concorrendo para a configuração do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, a prisão cautelar em comento afigura-se útil e não aparenta qualquer ilegalidade.

Outrossim, verificando-se preenchidos os requisitos legais para a prisão preventiva, não se mostra consentânea a aplicação de medidas alternativas da segregação, uma vez que, já demonstrado não serem suficientes, a princípio.

Quanto à alegação de transtorno mental e psicológico sofrido pelo paciente, destaco as informações prestadas pelo douto magistrado
a quo
, especialmente no que se refere ao fato do paciente exercer a função de motorista do aplicativo
Uber.

Vejamos:

“(...) Antes mesmo de responder a indagação, me chamou atenção algumas ponderações feitas pela impetrante, cujo necessita de melhor explicação pela impetrante quando, eventualmente, de sua sustentação oral em plenário virtual. Senão vejamos. A primeira delas, o paciente com histórico de enfermidade psiquiátrico, inclusive, reconhecido através de LAUDO PERICIAL N.º 1.1.02.2019.025753-01, juntada nos autos da AP n.° 100331- 80.2021.11.0087, em trâmite perante a Unidade Judiciária de Guarantã do Norte, como poderia exercer a função e/ou profissão de MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER), ao menos foi que declarou em seu interrogatório prestado perante autoridade policial – pág. 10/11 – Id. 67709642, assim como do constatado no instrumento de procuração.

Pois bem. Se o paciente detém pela supramencionada profissão, então, é porque, no mínimo, deve ser habilitado, exceto, se não estiver manifestando com a verdade ASSIM, DIANTE DESSE CONTEXTO, FICO A IMAGINAR, COMO FOI APROVADO NO TESTE PSICOLÓGICO, JÁ QUE PARA POSSUIR HABILITAÇÃO NECESSITA SER APROVADO NO REFERIDO TESTE. (...)” (sic) (id. 109066616).

Diante desse contexto, tenho que há indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, bem como prova da materialidade, estando presente o
fumus comissi delicti
, inclusive corroborado pelo recebimento da peça acusatória ofertada pelo Ministério Público.

Do mesmo modo, fica demonstrada a presença do
periculum libertatis
, o que conduz à conclusão de que a prisão preventiva foi corretamente decretada, sendo insuficiente, por ora, a imposição de outra medida cautelar.

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021